Tribunal: CARF
Processo: 10875.905071/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.905071/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.690 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
GATE GOURMET LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório

Da Declaração de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.905071/2010-45
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.690 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905071/2010-45

Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$ 537.463,03.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, as compensações foram parcialmente,
pois houve reconhecimento a menor direito creditório pleiteado, no valor de R$ 469.795,44.
Pela leitura do despacho de e-fls. 39, bem como o relatório auxiliar de e-fls. 59, foram
glosados valores informados a título de estimativas compensadas:

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da compensação
declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que as
compensações de estimativas glosadas foram objeto de recurso administrativo (manifestação de
inconformidade). Alega ainda que a glosa levada a efeito representa dupla cobrança a
manifestante, visto que sofrerá a cobrança forçada da estimativa cuja compensação deixou de ser
homologada e ao mesmo tempo, não poderá utilizá-la para a competente dedução no ajuste
anual. Combate o sobrestamento deste processo em virtude das discussões nos outros processos
conforme acima descritos.
Em sessão de 30 de agosto de 2018 (e-fls. 272) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator faz um histórico de todos os processos administrativos relacionados às
glosas das estimativas, indicando o resultado do julgamento de cada processo em que a
recorrente contestava a não homologação da estimativa.
Ao final, entendeu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ciente da decisão de primeira instância em 07/10/2019( e-fls. 285), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 04/11/2019 (e-fls.286), no qual, em síntese,
defende estimativas glosadas devem ser computadas na apuração do IRPJ com fundamento em
pareceres da RFB e da PGFN.
Requer também o “ apensamento do presente feito aos processos correlatos,
anteriormente apontados, para julgamento em conjunto, conferindo celeridade e efetividade
processual aos expedientes administrativos, bem como evitando entendimentos contraditórios
entre os órgãos julgadores.’
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.690 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905071/2010-45

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
A questão colocadas nos autos não comporta maiores discussões, pois a dúvida
sobre a admissão das estimativas de IRPJ/CSLL compensadas via DCOMP (ainda que não
homologadas) na apuração do tributo restou superada após a edição da Súmula 177 deste
CARF:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, as compensações de estimativas glosadas pelo despacho decisório devem
compor a apuração do IRPJ.
Não há necessidade de julgamento do recurso voluntário destes autos em conjunto
com os processos relacionados às estimativas não homologadas, pois se acaso seja concluídos os
julgamentos em desfavor da recorrente, os saldos devedores serão objeto de cobrança
administrativa.
Conforme apurado nos autos, os recolhimentos de estimativas soma R$ 72.497,35
(já reconhecidos pela DRJ), enquanto que as estimativas compensadas compreendem R$
22.116,16:
O IRPJ restou ao final apurado conforme abaixo:
DCOMP
DESPACHO
CARF
IRPJ devido
R$ 1.231.143,06 R$ 1.231.143,06
R$ 1.231.143,06

Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.690 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905071/2010-45

IRRF
R$ 2.464,35 R$ 2.464,35
R$ 2.464,35
PAGAMENTOS
R$ 1.735.127,86 R$ 1.235.127,86
R$ 1.235.127,86
Estimativas
compensadas SNPA
R$ 432.250,23
R$ 405.556,84
R$ 432.250,23
Estimativas
compensadas
R$ 98.763,84 R$ 57.789,45
R$ 98.763,84

R$ 2.268.606,28 R$ 1.700.938,50
R$ 1.768.606,28
saldo negativo
R$ 537.463,22
-R$ 469.795,44
-R$ 537.463,22

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 é de
537.463,22, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 334
DF CARF MF
Original